Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. OMISSÕES. INEXISTENTES. TESES ANALISADAS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e ainda viabiliza o prequestionamento do tema perante os Tribunais Superiores. In casu, inexistem as omissões apontadas e já constam do acórdão (no 1339884) os elementos reeditados pelo embargante, em recurso de natureza eminentemente integrativa e de cognição restrita.
2 - A via dos aclaratórios não é adequada para recepcionar o inconformismo do recorrente com o resultado desfavorável da pretensão sob análise.
3 - Embargos de declaração rejeitados.